Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-14.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005358-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 646.789.701-34 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005358-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada e sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005358-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1005358-14.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que está endividado e, portanto, em dificuldade financeira, por isso não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Diz que os documentos anexados autos mostram essa situação nos últimos três anos.

Antecipação da tutela concedida no Id n. 81939498.

Contraminuta apresentada no Id n. 82074450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005358-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado suscita preliminarmente na contraminuta a intempestividade dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, e alega que, portanto, está prejudicado este Agravo.

A arguição é infundada, uma vez que os autos passaram a tramitar integralmente pelo sistema eletrônico em 15/02/2021, conforme certidão de Id. n. 49085903 da lide originária (n. 0001821-49.2020.8.11.0004).

Além do quê, o próprio agravado assinalou no Id. n. 50690611 da Ação, que há desconformidade do processo eletrônico com o físico, o que, por consequência lógica, mantém os prazos suspensos até que seja totalmente sanada essa irregularidade, nos termos da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020.

No mais, o agravante se insurge contra decisão que, em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Ainda que se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica aduzida.

A declaração a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, como já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA.

1.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia
,
o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
.

2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea.

3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 1º/4/2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante não anexou nenhum documento que confirmasse a hipossuficiência. Intimado na 1ª instância para fazer prova dessa condição, juntou as declarações de imposto de renda dos anos 2018, 2019 e 2020.

O agravado, por sua vez, rechaça a suposta hipossuficiência e ressalta que só no ano de 2018 o agravante firmou Cédulas de Crédito Bancário de R$ 4.405.385,00.

E a documentação apresentada, ao contrário do que diz, não faz prova inequívoca de que esteja em dificuldade financeira, sobretudo diante da natureza da Ação e dos fatos narrados na inicial.

Isso porque, além dos investimentos, empresas, rebanhos de animais, maquinários, motos, automóvel e 5 imóveis, incluindo fazendas que, juntas, somam mais de 2.600 ha, no IRPF de 2020 consta uma nova aquisição, o veículo TRAILBLAZER LTZ 2018/2019, pelo qual pagou R$ 187.110,56 em 2018 e R$ 19.774,41 em 2019.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento”.

(TJ-MT 10209174520208110000 MT, publicado em 12/02/2021).

Assim, havendo indícios de que possui condições suficientes de arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021